Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-57.2025.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL DE EFICÁCIA PLENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a matrícula de criança em creche.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser judicialmente compelido a garantir vaga em creche a criança que ainda não completou um (1) ano de idade; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é cabível diante do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
4. A educação infantil compreende creche de zero (0) a (3) anos e a pré-escola de (4) a (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente.
5. O Tema de Repercussão Geral no 548 do Supremo Tribunal Federal não fixou a obrigatoriedade de fornecimento de ensino integral pelo ente público nas suas razões de decidir.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, que admite fixação por apreciação equitativa nas hipóteses de valor da causa muito baixo.
7. A inaplicabilidade da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para definição dos honorários advocatícios sucumbenciais decorre da tese fixada no Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, cuja razão de decidir estende-se ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, de modo que deve fornecer vaga em creche à criança de zero (0) a três (3) anos de idade. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 3. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil não se aplica para fixação de honorários em ações contra o Poder Público, quando a parte vencedora é representada por advogado público ou defensor público, conforme a razão de decidir firmada no Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, IV, e 227; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; Lei no 9.394/1996, arts. 4o, II, 29 e 30, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 548/STF; Tema no 1.313/STJ.